Tribunal: STF
Processo: RE 86982
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
- Ação Rescisória. Acolhida a Argüição de Relevância proposta na forma regimental e comprovada a divergência do julgado com a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal, dá-se provimento ao recurso extraordinário para afastar a carência da ação rescisória a fim de que o Egrégio Tribunal recorrido julgue o mérito como de direito.